Tribunal: TJDFT
Processo: 0750047-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARÂMETROS. RESOLUÇÃO 140/2015. DPDF. RENDA BRUTA. 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
2. Para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
3. Na hipótese, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, indicando que ele não faz jus ao benefício pleiteado.
4. Via de regra, o endividamento voluntário não é justificativa absoluta para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo quando decorrente, principalmente, de elevados gastos de cartões de crédito com despesas ordinárias voltadas para manutenção de elevado padrão de vida.
5. Recurso conhecido e desprovido.